Tribunal: TCU
Processo: 005.289/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Confederacao dos Trabalhadores No Servico Publico Federal,Federacao Nacional dos Trabalhadores do Servico Publico Federal - Fenadsef contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2781/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este pedido de reexame, interposto pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (CONDSEF) e pela Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (FENADSEF) contra o Acórdão 2119/2025-TCU-Segunda Câmara nestes autos de representação, em que se pleiteia a convocação dos aprovados em cadastro de reserva no Concurso Público Nacional Unificado de 2024. Considerando que o acórdão recorrido não conheceu da representação mencionada, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos; considerando a clareza da jurisprudência do TCU no sentido de que o reconhecimento do representante como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo ( Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara ; e Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, do Plenário); considerando, ademais, que o reconhecimento aludido fica, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; considerando, ainda, que a demonstração de legítima e comprovada razão para intervir na causa não pode ser fundamentada na simples intenção em defender os interesses dos trabalhadores públicos federais, em face da convocação preferencial para concurso público, estando, em regra, condicionado à possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo seu em decorrência de eventual deliberação que venha a ser adotada pelo Tribunal; considerando, por fim, que a unidade técnica propôs não conhecer do pedido de reexame interposto, uma vez que a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (CONDSEF) e a Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (FENADSEF) não possuem legitimidade para tanto, tendo em vista não terem demonstrado razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8443/1992 e nos artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela CONDSEF e pela FENASDSEF, em razão da ausência de legitimidade; b) comunicar a presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados. 1. PROCESSO TC- Processo 005.289/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrentes: Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (26.474.510/0001-94); Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (22.110.805/0001-20). 1.2. Unidade: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: Lais Lima Muylaert Carrano (OAB/DF 31.189), Madila Barros Severino (OAB/DF 53.531) e outros, representando a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal e a Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.